Tribunal: TJDFT
Processo: 0786787-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CULPA COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 3.776,00 (três mil setecentos e setenta e seis reais) a título de indenização por danos materiais, correspondente à franquia do seguro (R$ 3.421,00) e gastos com Uber (R$ 355,00), em favor da parte requerente.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a sentença merece reforma, pois o julgamento antecipado foi indevido, já que não houve oitiva de testemunhas em audiência. Aduz que as conversas de WhatsApp e áudios juntados não tiveram autenticidade comprovada por perícia. Alega que houve juntada extemporânea de documentos na réplica. Afirma que nenhuma das testemunhas presenciou o acidente e que o requerente teria induzido suas declarações, destacando, ainda, cortes e contradições nos áudios. Acrescenta que o seguro foi contratado somente em 12/09/2022, após o acidente de 04/07/2022, o que afastaria a possibilidade de ressarcimento da franquia, e aponta divergência entre o valor indicado pela seguradora (R$ 3.421,00) e o comprovante apresentado (R$ 3.221,00). Requer o provimento integral do recurso, para excluir a condenação ao pagamento de danos materiais, ou, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 3.221,00. Contrarrazões apresentadas (ID 74904026).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: i) se houve cerceamento de defesa; ii) se as provas foram apresentadas de forma extemporânea pelo requerente; iii) se as provas produzidas são suficientes para comprovar a responsabilidade do recorrente pelo acidente, e, subsidiariamente, se o valor da condenação por danos materiais corresponde ao efetivo desembolso pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente ajuizou a demanda alegando que seu veículo foi danificado em razão de acidente de trânsito causado pelo recorrente, imputando-lhe a responsabilidade pelos prejuízos e requerendo o ressarcimento do valor pago a título de franquia do seguro e demais despesas com locomoção. O recorrente, por sua vez, negou ter culpa pelo sinistro e questionou a existência e a validade das provas apresentadas, especialmente quanto à comprovação do pagamento da franquia e à autenticidade dos documentos juntados.
5. Compulsando os autos, verifica-se que, após a realização de audiência de conciliação, houve a abertura de prazo para as partes para a juntada de documentos e apresentação de rol das testemunhas. A parte recorrida promoveu os pedidos de produção de prova oral e apresentou as provas que entendia pertinentes em observância à determinação do Juízo de origem e dentro do prazo fixado, de modo que não prospera a tese de juntada extemporânea de documentos.
6. Ademais, o próprio recorrente, na última manifestação realizada antes da sentença, impugna a oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrido (ID 74904013), não tendo sido realizada a produção de prova oral em audiência. Por outro lado, não arrolou testemunhas a serem ouvidas, bem como teve acesso e oportunidade para manifestar-se acerca de todo o acervo probatório acostado, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa.
7. A alegação de ausência de autenticidade das conversas de WhatsApp não merece acolhida, pois tais mensagens foram devidamente juntadas pelo recorrido e não houve, na instância de origem, qualquer requerimento do recorrente para a realização da prova pericial suscitada no recurso. Ademais, o teor das conversas é coerente com os demais elementos probatórios dos autos, não havendo indícios de ausência de autenticidade.
8. No tocante à dinâmica do acidente de trânsito, as provas nos autos corroboram a narrativa de que as colisões ocorreram quando o veículo de propriedade do recorrente, conduzido por seu irmão, colidiu sucessivamente contra o automóvel do recorrido, causando danos na parte traseira e lateral. Conforme mensagens trocadas entre as partes e declarações de terceiros que presenciaram o fato, o próprio recorrente reconheceu que as colisões foram causadas pelo condutor de seu veículo e afirmou que resolveria a situação, circunstâncias corroboradas por fotografias dos danos e do local, bem como pelos orçamentos de reparo juntados aos autos.
9. Em relação às testemunhas arroladas, verifica-se que sequer foram ouvidas em juízo. A conclusão a que chegou o Juízo de origem não decorreu unicamente das conversas entre o recorrido e terceiros que presenciaram o fato. Além disso, não foi demonstrado qualquer indício de que o recorrido induziu as testemunhas, uma vez que as mensagens encaminhadas apenas convidam terceiros que presenciaram o fato a comparecerem em audiência e esclarecem o assunto, sem direcionar depoimentos. A leitura das conversas revela que as testemunhas confirmaram espontaneamente ter presenciado o acidente e corroboraram a narrativa do autor quanto à culpa do condutor do veículo do recorrente.
10. A alegação de discrepância entre a data da contratação de seguro, supostamente efetivada após o acidente, não afasta a responsabilidade do recorrente. A cobertura do seguro demonstra o reconhecimento de que os danos decorreram da colisão entre os veículos das partes. Além disso, o valor despendido com a franquia é inferior ao custo integral dos reparos, conforme fotografias e orçamentos juntados, considerando ainda regras de experiência comum na análise das avarias.
11. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade, e comprovada a culpa exclusiva do condutor do veículo do recorrente, é devida a reparação dos prejuízos materiais sofridos pelo recorrido, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
12. Por outro lado, assiste razão ao recorrente apenas quanto ao valor da indenização por danos materiais, uma vez que o comprovante de pagamento da franquia apresentado pelo recorrido indica o montante de R$ 3.221,00 (ID 74903976), e não R$ 3.421,00 como fixado na sentença. Assim, a condenação deve ser ajustada para refletir o valor efetivamente comprovado, observando-se o princípio da reparação integral, mas sem ensejar enriquecimento sem causa, em respeito ao art. 944 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.576,00 (três mil quinhentos e setenta e seis reais), correspondente à soma do valor comprovado da franquia do seguro (R$ 3.221,00) e dos gastos com transporte por aplicativo (R$ 355,00), mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927.